Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-78.2019.8.11.0029
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000787-78.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Mútuo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAVISA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.344.332/0001-63 (RECORRENTE), MAURICIO PEREIRA DE CASTRO - CPF: 855.482.196-34 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGO CANDIDO FREIRE - CPF: 336.324.211-53 (ADVOGADO), AGROXINGU COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 06.208.064/0001-69 (RECORRENTE), VILSON BIGUELINI - CPF: 460.704.431-87 (RECORRIDO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO
. PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CESSIONARIO AVIAR AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AO JUIZADO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVA.
PRETENSÕES EM SEDE DE PLEITO CONTRAPOSTO. REJEITADAS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que deferiu os pedidos da inicial em razão de ausência de comprovação de pagamento da cártula, cheque prescrito.

2.

A pretensão recursal da parte promovida se insere na irresignação pela cobrança judicial do cheque no valor de R$ 20.000,00 - de n° 850384.

3.

Aponta preliminarmente a impossibilidade do cessionário aviar ação nos juizados, contudo, não se observa prova alguma de que o promovente seja qualquer tipo de cessionário, de onde, os negócios jurídicos foram celebrados diretamente entre o autor e a empresa recorrente, segundo se anota da própria peça de contestação, que a parte recorrente afirma ter entregue os cheques ao autor, diante da captação de recursos para investimentos, o fato do mesmo ter repassado o cheque para outra empresa, sendo devolvido pela falta de fundos, pegando os cheques de volta, não o torna cessionário e sim um dos envolvidos no negócio que não se obteve o devido pagamento, ou devolução dos cheques pela empresa, que inicialmente, teria tomado a inadimplência do cheque não pago. Preliminar rejeitada.

4.

No que tange a preliminar de alegação de fraude ao juizado, sob argumento de cobranças diversas sem prova, analisando o processo mencionado em paralelo, n° 1000790-33.2019.8.11.0029, ainda que se trate de identidade de partes e matéria de cobrança de cheque, nota-se que são cheques diversos. Portanto não caracterizado qualquer fraude na referida demanda.

5.

Quanto a preliminar de ausência de
causa debendi
, observa-se ainda, que já na peça de contestação a própria parte recorrente aponta em suas razões que a mesma teria repassado ao recorrido os cheques para antecipar os valores dos cheques, cobrando uma taxa de juros, ou seja, já na própria peça de defesa existe a
causa debendi
, sendo incontroverso a existência de um negócio de mútuo feneratício, ainda que na modalidade verbal, exatamente como afirmado desde a exordial, sendo essa a causa debendi. Portanto mais uma preliminar rejeitada.

6.

Quanto à discussão meritória, de já constar paga a referida dívida do cheque, ao analisar o processo mencionado no tópico dois, constata-se que a recorrente junta, em ambas ações de cobrança, os mesmo comprovantes de pagamento que sequer cobrem o valor dos cheques mencionados nas demandas. Portando, conclui-se pela ausência de provas de pagamento. Sendo o e-mail da recorrente com o banco, com uma lista de TED’s, porém, não se sabe nem ao menos para quem foram os TED’s, pois não identificados e muito menos demonstrados que teriam alguma relação com o cheque da presente ação, isso sem falar que a maioria dos TED’s ali listados são anteriores ao fato da demanda, não conseguindo se desvencilhar de forma efetiva de sua obrigação de provar os fatos alegados em sua defesa.

7.

Por via de consequência, ante a

procedência dos pleitos exordiais, mantidas neste momento, os pleitos contrapostos ficam prejudicados / indeferidos.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e não provido.

10.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15 % sobre o valor da condenação, nos moldes da sentença.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022